Tribunal: TJES
Processo: 0017735-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017735-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIANE NOGUEIRA DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA BISPO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0017735-44.2020.8.08.0035

AP
TE
S
:

L
IDIANE NOGUEIRA DOS SANTOS JESUS E LAELTON NOGUEIRA DOS SANTOS

AP
D
O
S
:
R
AIMUNDA OLIVEIRA BISPO DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. BEM ÚNICO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO PERICIAL DEFERIDA E POSTERIORMENTE DISPENSADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Lidiane Nogueira dos Santos Jesus e Laelton Nogueira dos Santos contra sentença que homologou plano de partilha no inventário sob o rito de arrolamento comum dos bens deixados por Manoel Alves dos Santos de Jesus, apesar da impugnação dos apelantes quanto ao valor atribuído ao único imóvel do espólio e da anterior determinação judicial de realização de avaliação pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dispensa da avaliação do único bem inventariado, após sua prévia determinação judicial e diante da impugnação dos apelantes quanto ao valor atribuído, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da boa-fé e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho judicial que defere a avaliação pericial do imóvel, diante de impugnação expressa dos herdeiros quanto ao valor atribuído ao bem, possui conteúdo decisório e vincula o curso do processo, sendo inviável sua revogação posterior sem fundamentação adequada e sem oportunizar contraditório às partes.

A posterior dispensa da prova pericial na sentença, sob o fundamento de que o valor do imóvel não alteraria os quinhões dos herdeiros, configura decisão surpresa, incompatível com o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

O comportamento contraditório do juízo — ao deferir a prova e, em seguida, dispensá-la sem novo impulso das partes e sem base legal — viola os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e do devido processo legal, em afronta à vedação do
venire contra factum proprium
(art. 5º do CPC e enunciados FPPC 375 e 376).

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz detém poderes instrutórios amplos, devendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No entanto, uma vez deferida a produção da prova e nomeado perito, não é lícito ao magistrado, de ofício e sem nova instrução, dispensá-la sob justificativas genéricas e dissociadas dos elementos dos autos.

O valor do imóvel objeto do inventário, sendo o único bem a partilhar e havendo impugnação ao valor venal apresentado, é elemento essencial à justa partilha. A ausência de avaliação compromete a equidade do julgamento.

A gratuidade da justiça deferida aos apelantes atrai a aplicação do § 3º do art. 95 do CPC e da Resolução CNJ nº 232/2016, permitindo o custeio da prova pericial pelo Estado, o que afasta a alegada impossibilidade da avaliação por falta de pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da boa-fé e da cooperação processual a dispensa imotivada de prova pericial previamente deferida, especialmente quando se trata do único bem objeto de partilha impugnada.

O juízo, ao revogar decisão que determinava a avaliação judicial sem oportunizar nova manifestação das partes, incorre em comportamento contraditório vedado pelo ordenamento processual.

A gratuidade da justiça autoriza o custeio da prova pericial pelo Estado, nos termos do § 3º do art. 95 do CPC e da Resolução CNJ nº 232/2016.

A apuração do valor real do bem é indispensável à justa partilha, especialmente em inventário sob o rito de arrolamento comum com impugnação quanto ao valor atribuído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 95, § 3º, 370, parágrafo único, 374, 664, § 2º; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1306463/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/09/2012, DJe 11/09/2012.

TJDFT, Acórdão 1322018, 0703212-64.2020.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 03/03/2021.

TJRS, Ap. Cív. 70068693209, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, j. 30/06/2016.

Enunciados relevantes
: Fórum Permanente de Processualistas Civis, enunciados 375 e 376.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0017735-44.2020.8.08.0035

AP
TE
S
:
LIDIANE NOGUEIRA DOS SANTOS JESUS E LAELTON NOGUEIRA DOS SANTOS

AP
D
O
S
:
RAIMUNDA OLIVEIRA BISPO DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
L
IDIANE NOGUEIRA DOS SANTOS JESUS E LAELTON NOGUEIRA DOS SANTOS
, eis que inconformados com a sentença digitalizada às p.219/221 que homologou o plano de partilha nos autos do inventário sob o rito de arrolamento comum dos bens deixados por
MANOEL ALVES DOS SANTOS DE JESUS
.

Eminentes pares. Necessário para o julgamento do recurso apresentar a cronologia dos atos praticados na instância primeva.

Extrai-se dos autos que os Apelantes requereram abertura de inventário de
MANOEL ALVES DOS SANTOS DE JESUS
,
indicando
como bem a partilhar os direitos possessórios sobre um imóvel localizado na Rua Vasco Alves de Oliveira, n°. 23, bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha/ES

Apresentado o plano de partilha (p.59/70), a
través do Despacho de p.
121, o magistrado primevo converteu
o rito do inventário para o de arrolamento comum.

O plano de partilha foi impugnado pelos apelantes (p.129), especificamente com relação ao valor do imóvel, motivo pelo qual foi também requerida a sua avaliação, que foi reiterada por meio da petição digitalizada à p.171/172.

A seguir, proferiu o magistrado primevo o despacho de p.185, onde deferiu o pedido de avaliação do imóvel, inclusive com a nomeação de perito, que aceitou o encargo através da petição digitalizada às p.191/195, estimando os seus honorários em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Intimados os Apelantes para pagamento, manifestaram-se no sentido de que não possuíam condições de arcar com o pagamento à vista e, outrossim, relembraram ao magistrado que litigavam sob o pálio da gratuidade da justiça, razão pela qual, pleitearam que o Estado do Espírito Santo custeasse os honorários do perito.

Contudo, não obstante o requerimento formulado pelos Apelantes, sobreveio a sentença objurgada, que entendeu pela desnecessidade de avaliação e homologou o Plano de Partilha impugnado.

Inconformados, sustentam os Apelantes
(
p.229/235
),
em apertada síntese,
que
ínfima a quantia atribuída pelo inventariante ao imóvel inventariado,

pugna
ndo, assim,
pela reforma da sentença para realização de
avaliação do imóvel
.

Estabelecidos os contornos da lide, entendo que é caso de anulação da sentença.

E assim, porque, em primeiro,
os pronunciamentos jurisdicionais foram deveras contraditórios e violador
es
do princípio de cooperação entre os sujeitos do processo, pois
n
o despacho de p.185, com nítida carga decisória, o magistrado primevo
entendeu pela necessidade de avaliação do imóvel objeto do arrolamento comum
, contudo, na sentença,
dispensou-a sob o fundamento que o valor a ser atribuído ao imóvel não influenciaria no quinhão de cada herdeiro sobre fração ideal do bem, bem como que a nomeação de perito custeado pelo Estado o oneraria sem qualquer necessidade.

Assim,
num primeiro momento
o magistrado
cria a expectativa
d
a
imprescindibilidade
da avaliação do imóvel
, para ao final, em diretiva totalmente antagônica,
proferindo decisão surpresa,
homologa plano de partilha impugna
do, dispensando a prova técnica
,
causando,
assim,
prejuízo aos Apelantes
.

Ora, o hodierno
processo civil reclama uma atividade mais presente e intensa do magistrado, dele se esperando a justiça que não se contenta com indícios ou hesitações na definição da tutela jurisdicional quando é possível chegar a uma versão mais próxima da verdade.

É que, uma vez consolidadas a autonomia do direito processual e a sua natureza de direito público, a função jurisdicional ordinária converteu-se num poder-dever estatal, na qual se reúnem os interesses particulares e os do próprio Estado.

Destarte, de se afirmar que a regra prevista no artigo 370 do Código de Processo consagra os poderes instrutórios gerais do juiz, os quais, ao seu turno, possuem íntima relação com a visão social do processo.

A propósito:

Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Um consectário inevitável e inafastável desta moderna perspectiva de libertação do juiz na busca da verdade real, na busca do justo e da Justiça.

Assim, afigura-se explícita, no supramencionado artigo, a autorização para que o juiz possa pesquisar, investigar a verdade, para constatar da veracidade do que foi produzido pelas partes.

A melhor doutrina, a propósito, caminha neste sentido.

Humberto Theodoro Júnior sustenta que o juiz, no processo moderno, deixou de ser simples árbitro diante do duelo judiciário travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa para pesquisar a verdade real e bem instruir a causa.
(
THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1, 22ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 421
)

Reforce-se, que com base nos princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do
contraditório, extrai-se o princípio da cooperação, que segundo o jurista Freddie Diddier:
“atua diretamente, imputando aos sujeitos do processo deveres, de modo a tornar ilícitas as condutas contrárias à obtenção do ‘estado de coisas’ (comunidade processual de trabalho) que o princípio da cooperação busca promover.(...) se não há regras expressas que, por exemplo, imputem ao órgão jurisdicional o dever de manter-se coerente com seus próprios comportamentos, protegendo as partes contra eventual comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do órgão julgador, o principio da cooperação garantirá a imputação desta situação jurídica passiva (dever) ao magistrado.”
(Freddie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil. 14.ª ED. Jus Podivm. 2012. p. 90).

Conclui-se, portanto,
que o juiz, com os seus poderes instrutórios, não pode mais ser visto como um mero espectador do processo, devendo agora atuar como protagonista para que a solução do litígio ocorra de uma forma justa, atendendo aos anseios das partes e da sociedade.

Não bastasse,
de rigor evocar na espécie que a
dispensa da produção de provas somente
é
possível nos casos previstos no art. 3
7
4 do Código de Processo Civil
de 2015
:
I - fatos notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte adversa; III - admitidos no processo como incontroversos; ou IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
.

Não se vislumbrando nenhuma d
as
possibilidades
acima
, não há que se desprezar
a
avaliação judicial
, notadamente quando é o próprio juízo que fixa a diretiva processual da controvérsia sedimentada nos autos e cria nas partes a expectativa de persecução da verdade real através da indispensabilidade de ingresso nas mais agudas fases probatórias.

De todo o fundamentado, colaciono
os seguintes julgados
:

PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO ANTES DE SER PUBLICADA A DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATO ENQUANTO PARALISADA A MARCHA PROCESSUAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ALEGADA MODIFICAÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. BOA-FÉ DO JURISDICIONADO. SEGURANÇA JURÍDICA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...].
8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa - valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico. 9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício - publicação de decisão - e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. 10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra factum proprium, reconhecidamente aplicável no âmbito processual.
Precedentes do STJ. 11. Recurso Especial provido. (REsp 1306463/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso I de artigo 335 do Código de Processo Civil, permite-se o julgamento antecipado da causa nas hipóteses em que desnecessária produção de outras provas. Sendo imprescindível a dilação probatória, é de rigor a abertura dessa fase procedimental com vistas a que as partes possam provar o alegado em seus arrazoados, conforme o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil. 2. No caso, a deficiência física alegada, membro inferior direito menor do que o esquerdo, decorrente de fratura daquele, não está suficientemente descrita e classificada para os fins de se apurar se dificulta ou não os movimentos do autor, que é a exigência prevista pelo artigo 88 da Lei Distrital 4317 combinado com o artigo 1º, § 1º, inciso III da Lei Distrital 566 para a concessão de passe livre. Dessa forma, é imprescindível a realização de prova pericial, a qual foi requerida em réplica, para se definir o nível de deficiência física apresentada pelo autor, vez que somente a análise de um expert poderá, com segurança, atestar se a diferença de tamanho entre os membros inferiores compromete e dificulta sua marcha.
3. Fato de a pretensão autoral ter sido julgada improcedente sob o argumento de que o autor não conseguiu afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que negou o pedido de passe livre, sem que o requerimento de produção de prova pericial tivesse sido previamente apreciado, revela comportamento contraditório do magistrado sentenciante, a violar a boa-fé objetiva prevista no artigo 5º do Código de Processo Civil, o que é vedado. Além disso, nítido o cerceamento de defesa, porquanto o feito não poderia ter sido julgamento antecipadamente, haja vista a necessidade de produção de outra prova postulada pelo autor, de maneira que se tem por violado o inciso I do artigo 335 do Código de Processo Civil. Constatados o cerceamento de defesa e o comportamento contraditório do magistrado, o reconhecimento de nulidade da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJDFT - Acórdão 1322018, 07032126420208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDISPENSABILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em ação de alimentos é indispensável, sob pena de nulidade, a realização de audiência conciliatória, preferencialmente com a oitiva das partes, independente do rito adotado. INICIATIVA PROBATÓRIA DO MAGISTRADO.
Foi-se o tempo em que o juiz assumia uma postura passiva no processo, comodamente aguardando que as partes tivessem a iniciativa probatória. Ao julgador de hoje impõe-se diligenciar em busca da prova, na procura da solução justa, que melhor se aproxime da verdade real. Deve o magistrado não apenas oportunizar a produção de prova, mas até mesmo determiná-la de ofício, colhendo, no mínimo, o depoimento pessoal das partes, muitas vezes revelador do que não aporta em suas manifestações escritas.
DE OFÍCIO, ANULARAM O PROCESSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068693209, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 30/06/2016).

E ainda os enunciados 375 e 376 do Fórum Permanente De Processualistas Civis:

375. (art. 5º) O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. (Grupo: Normas fundamentais)

376. (art. 5º) A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. (Grupo: Normas fundamentais)

Nesse contexto, está claro que a sonegada avaliação constitui flagrante cerceamento de defesa, pois o que se busca, em última análise, é a verdade real, com o cabal esclarecimento dos fatos, de forma a permitir uma decisão mais justa possível.

O
ra, no arrolamento comum, pode haver divergências entre os sucessores, impugnações e discordância quanto à estimativa do valor do bem partilhável e do plano de partilha, o que possibilita a realização de avaliação judicial.

Se há um único imóvel por inventariar e o plano de partilha atribui-lhe valor econômico com base tão somente no seu valor venal, e se o rito do arrolamento comum necessita ser seguido, realizando-se a sua avaliação, ante a divergência entre as partes,
entendo que a sentença deve ser anulada, para consecução do ato sonegado e, após,
a designação de audiência em que o juiz deliberará sobre a partilha, decidindo de plano as reclamações efetuadas, na forma do § 2º do art. 664 do CPC.

Destarte, é de se anular a sentença de primeiro grau, possibilitando a
avaliação do imóvel
para o deslinde da demanda
.

P
or todo o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento,
para anular a sentença,
determinando
o retorno dos autos à origem para avaliação do imóvel,

registrando, ainda, que os Apelantes litigam sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, com efeito, as regras do o § 3º do art. 95 do CPC e da Resolução CNJ nº 232 /2016
.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.